Tribunal: TJES
Processo: 5001472-67.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001472-67.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALAX LOPES TONOLI
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001472-67.2021.8.08.0049

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: ALAX LOPES TOLONI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO NO PLANO. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTES ADICIONAIS NÃO ADQUIRIDOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NO DIA 07/08/2021. O AUTOR PROMOVEU ABERTURA DE RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, SOBRE A ABUSIVIDADE NO AUMENTO DO PLANO. INSTA RESSALTAR QUE NÃO SE NEGA A REQUERIDA, REGULARIDADE NO REAJUSTE ANUAL DOS SERVIÇOS, AUTORIZADOS PELA ANATEL COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, III, DO CDC. OCORRE QUE A EMPRESA DE TELEFONIA SE PRESTOU A ALTERAR O PLANO PARA VIVO CONTROLE 8GB, COM APP ILIMITADOS E LIGAÇÕES ILIMITADAS, NO VALOR DE R$44,99 POR 12 MESES (VALOR ORIGINÁRIO DE R$49,99). CONSTATA-SE QUE, EM CONJUNTO COM O PLANO, HOUVE A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ADQUIRIDOS PELO AUTOR, O QUE ACRESCE O VALOR DAS FATURAS. COBRANÇA INDEVIDA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) E RESTITUIR AO AUTOR O VALOR DE R$626,36 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM BENEFÍCIO DO RECORRIDO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.